Tribunal: TJES
Processo: 5008715-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008715-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008715-78.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001600-19.2022.8.08.0024
, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no
art
igo

121, §2º, incisos V e VII (duas vezes), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 35 c/c
a
rt. 40,
inciso I
V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta que não há contemporaneidade no decreto prisional. Prosseguindo, afirma que a decisão apresenta fundamentação genérica, limitando-se à narrativa dos fatos, sem a demonstração da necessidade da prisão. Por fim, busca a manifestação expressa deste Tribunal em contraponto a precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Informações da autoridade coatora (ID 3394880). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (3402290), manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 26 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008715-78.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS,

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001600-19.2022.8.08.0024
, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no
art
igo

121, §2º, incisos V e VII (duas vezes), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 35 c/c
a
rt. 40,
inciso I
V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta que não há contemporaneidade no decreto prisional. Prosseguindo, afirma que a decisão apresenta fundamentação genérica, limitando-se à narrativa dos fatos, sem a demonstração da necessidade da prisão. Por fim, busca a manifestação expressa deste Tribunal em contraponto a precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Informações da autoridade coatora (ID 3394880). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (3402290), manifestando-se pelo não conhecimento da ação constitucional por supressão de instância e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que no dia 23/10/2019, por volta das 11h35min, na Rua Pedro Rosindo da Silva, Morro do Quadro, Município de Vitória, o paciente, em comunhão de desígnios com outros indivíduos não identificados e com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares Carlos Alberto Santana Miranda Júnior e Hygor da Silva Claudino.

Consta da inicial que os policiais militares estavam em patrulhamento preventivo quando se depararam com o paciente e outros 04 (quatro) indivíduos não identificados, portando armas de fogo. Ao notar a presença policial, eles começaram a efetuar disparos em direção aos militares, não se consumando o delito de homicídio por erro de pontaria, bem como pelo fato dos policiais revidarem a atitude injusta, obrigando os meliantes a empreender fuga.

Após investigação policial e conclusão do inquérito, a denúncia foi oferecida em 23/02/2022, com pedido de decretação da prisão preventiva, a qual foi deferida em 04/3/2022.

Argumenta a defesa a ausência de contemporaneidade da decisão e, consequentemente, ausência do requisito do
periculum in libertatis
, pugnando pela expedição de alvará de soltura.

Saliento que a necessidade de contemporaneidade da medida cautelar extrema é imposta no §2º, do art. 312, do Código de Processo Penal, o qual prescreve que
“
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”
.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou afirmando que
“
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

No caso dos autos, como bem descrito pelo magistrado de primeiro grau, o paciente responde a outros três processos de homicídio somente naquele juízo, sendo já pronunciado em um deles (autos nº 0004250-73.2021.8.080024, 0000042-80.2020.8.08.0024 e 0014057-20.2021.8.08.0024), além de já ter respondido a diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, inclusive com a aplicação de medidas socioeducativas.

Assim, seja a vida pregressa do paciente, seja a continuidade em figurar como réu em processos de homicídio, demonstram a
permanência
dos elementos de risco à ordem pública a qual se busca resguardar, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

Prosseguindo, no que tange à alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão, mais sorte não lhe assiste.

Em leitura ao
decisum,
observo que a magistrada ressaltou que as circunstâncias do crime sinalizavam a gravidade dos fatos imputados ao paciente, bem como o
modus operandi
, motivo pelo qual as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
para a decretação da prisão provisória, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva
” (STJ; HC 289618/PA; Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo/Des. Conv. TJPE; DJe 10/08/15).

Assim, a despeito de concisa a decisão, entendo que está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Conforme se pode observar da leitura da decisão impugnada (ID 3293899), a magistrada de primeiro grau mostra, de maneira inequívoca que a forma de execução do crime demonstra que o acusado apresenta personalidade desprovida da sensibilidade moral.

Ademais, extrai-se da decisão a intenção da magistrada de preservar as pessoas daquela comunidade, uma vez que, conforme narra a denúncia, o paciente praticou a tentativa de homicídio para assegurar a associação para o tráfico de drogas a que pertence.

Diante do relato, resta clara a
gravidade em concreto
da conduta do paciente, cabendo destacar, também, a informação de que existem registros de outros procedimentos criminais em face do paciente pelo crime de homicídio, evidenciando a sua periculosidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa.

Por fim, a defesa invoca o inciso VI, do §2º do art. 315 do CPP, em sua redação dada pela Lei nº 13.964/09 (“Pacote Anticrime”), a fim de argumentar que o Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura do paciente em razão da ausência de contemporaneidade e por ausência de fundamentação idônea para a imposição do decreto preventivo e impossibilidade de substituição por cautelares diversas.

O dispositivo legal mencionado tem a seguinte redação:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Neste ponto, é importante considerar o que se entende tecnicamente por “precedente” e “jurisprudência”, a fim de obter a correta interpretação do texto legal.

Como se sabe, em linhas gerais, a
jurisprudência

“é o resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferidas pelos tribunais
1
”
, enquanto o
precedente
pode ser tomado como
“pronunciamento judicial, proferido em um processo anterior, que é empregado como base de formação de outra decisão judicial, prolatada em processo posterior
2
”
.

A respeito dos precedentes, a doutrina alerta que
“nem toda decisão judicial é precedente”
, pois
“só são assim consideradas aquelas decisões em que é possível estabelecer um fundamento determinante que será observado, posteriormente, com caráter vinculante ou meramente persuasivo, na formação da decisão a ser proferida em um caso subsequente
3
”
.

Dessa forma, tem-se que, para uma determinada decisão ser tomada como precedente, é necessário que se observe alguma
força persuasiva especial,
com maior amplitude de discussão e debate judicial, que se converta em aptidão para orientar a solução de casos futuros,
não bastando à parte pinçar,

dentro da imensidão de pronunciamentos judiciais produzida diariamente pelo Judiciário brasileiro
,
aqueles que lhe interessam
, exigindo que o juiz realize em todos eles o exercício de confronto analítico dos substratos fáticos e jurídicos que permeiam os casos concretos.

No caso, a defesa invocou, a pretexto de “jurisprudências” e “precedentes”, decisões do Superior Tribunal de Justiça em que se concedeu a soltura dos pacientes seja pela ausência de contemporaneidade, seja pela fundamentação deficiente.

Porém, percebe-se claramente que as conclusões de tais atos decisórios não encontram similaridade com o caso que ora se apresenta, uma vez que, nos presentes, I) a contemporaneidade restou demonstrada pelo histórico do paciente na prática de ilícitos, bem como pela sua contínua atuação, elencando a autoridade diversos procedimentos criminais e medidas de internação aplicada ao paciente; e porque II) restou expressamente demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008715-78.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
CONTEMPORANEIDADE.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
A
contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

2. “
P
ara a decretação da prisão provisória, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva
” (STJ; HC 289618/PA; Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo/Des. Conv. TJPE; DJe 10/08/15).

3.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sext

4
.

Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.